Tribunal: TJBA
Processo: 0317340-70.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0317340-70.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL SANTOS ALEXANDRIA DE OLIVEIRA, MAX ALVES CARVALHO, SABRINA BAIK CHO

APELADO: IUNI EDUCACIONAL - UNIME SALVADOR LTDA e outros

Advogado(s)
:
SABRINA BAIK CHO, MAX ALVES CARVALHO, RAFAEL SANTOS ALEXANDRIA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO RECONHECIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCLUSÃO DAS BOLSAS DO PROUNI DA BASE DE CÁLCULO DO ISS. NÃO CONFIGURAÇÃO DE ISENÇÃO. HIPÓTESE, EM VERDADE, NÃO INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE INGRESSO DE RECEITA SUJEITA À TRIBUTAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 111, II, DO CTN E AO ART. 151, III, DA CF. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES, PARA SANAR OMISSÃO E ESCLARECER A NATUREZA JURÍDICA DA MATÉRIA. MANUTENÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO ANTERIOR.

1.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se à integração do julgado, não se prestando à rediscussão da matéria decidida.

2.
No caso, assiste razão ao STJ quanto ao reconhecimento da omissão, pois, embora o acórdão tenha qualificado as bolsas do PROUNI como descontos incondicionais, deixou de apreciar a alegação do Município de que a exclusão configuraria isenção tributária.

3. Todavia, não se trata de isenção — que pressupõe a ocorrência do fato gerador —, mas de hipótese de não incidência, já que inexiste ingresso de receita tributável. As bolsas decorrem da adesão ao PROUNI (Lei nº 11.096/2005), não havendo contraprestação futura, condição ao aluno ou repasse estatal, razão pela qual não há fato gerador nem afronta ao art. 111, II, do CTN ou ao art. 151, III, da CF.

4. A jurisprudência desta Corte também confirma que tais valores não integram a base do ISS, por configurarem receita inexistente, a exemplo do quanto decidido na Apelação Cível n. 0501195-52.2017.8.05.0001 e Agravo de Instrumento n. 8027366-33.2018.8.05.0000.

5. Assim, como fundamento independente e de reforço, acresço ao voto condutor em apelações simultâneas o seguinte: a questão em análise não se trata de ampliar as hipóteses de isenção, como alega o Município, mas de reconhecer que o fato gerador não ocorreu, dado que não há receita oriunda de valores cobertos pelas bolsas do PROINU. Logo, não há falar em afronta aos dispositivos suscitados, já que a exclusão, no caso, não configuraria benefício fiscal, mas respeito a materialidade do tributo.

6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para suprir a omissão e esclarecer a natureza jurídica da exclusão das bolsas PROUNI que se referem à hipótese de não incidência – e não de isenção –, mantendo-se inalterado o resultado do julgamento anterior.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0317340-70.2017.8.05.0001
, em que figuram como embargante MUNICIPIO DE SALVADOR e outros e como embargado IUNI EDUCACIONAL - UNIME SALVADOR LTDA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, SEM EFEITO INFRINGENTES
, nos termos do voto do relator.

Salvador,.